Tribunal: TJSP
Processo: 1008340-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Vícios construtivos. Indenização. Preliminar da promitente vendedora de ilegitimidade passiva. Rejeição. Legitimidade da vendedora para figurar no polo passivo, pois compõe a relação contratual com a venda do imóvel para a autora. Mérito. Compromisso de compra e venda. Vícios de construção. Constatação da existência de defeitos construtivos no imóvel adquirido pela parte autora.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Vícios construtivos. Indenização. Preliminar da promitente vendedora de ilegitimidade passiva. Rejeição. Legitimidade da vendedora para figurar no polo passivo, pois compõe a relação contratual com a venda do imóvel para a autora. Mérito. Compromisso de compra e venda. Vícios de construção. Constatação da existência de defeitos construtivos no imóvel adquirido pela parte autora. Ação de indenização por danos morais e materiais. Parcial procedência do pedido. Irresignação de ambas as partes. Cabimento parcial. Despesas relacionadas à mudança e aluguel indevidos, uma vez que não era necessária para a reparação dos vícios ocultos no imóvel. Despesas com alimentação descabida, pois não relacionada ao vício apresentado. Indenização com a cabeceira danificada que deve ser indenizada no valor indicado incialmente pela autora. Indenização por dano moral, todavia, que se afigura descabida. Hipótese que constitui mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável, pois não há prova de ofensa à esfera extrapatrimonial da demandante. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.